Tribunal: STJ
Processo: 0426281-65.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 872060 - RS (2023/0426281-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
não conheceu do
em que se alegava
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar e pleiteava a aplicação
da minorante do tráfico, com alteração do regime
inicial e substituição da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas
com base em fundadas razões, é válida e se a
reincidência do réu impede a aplicação da minorante
do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
estabelece que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas
posteriormente, que indiquem flagrante delito.
4. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber
a aproximação dos policiais configura fundadas
razões para a busca domiciliar, conforme precedente
do STF.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo
Tribunal local que manteve a condenação implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com o rito sumário do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48507641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/06/2025 18:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 4935931b-4959-4d0e-84be-9587fb1cdf92

6. A reincidência do réu impede a aplicação da
minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido
o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do
regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a
quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
"1. A entrada forçada em
Tese de julgamento:
domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante
delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da
minorante do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006."
CF/1988, art. 5o, XI;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STF, RE n. 603.616
Jurisprudência relevante citada:
/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe de
; RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR,
10/5/2016
relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 910.729/MG, relator
6/3/2025
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
19/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/06/2025
24/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48507641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/06/2025 18:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 4935931b-4959-4d0e-84be-9587fb1cdf92

AgRg no HABEAS CORPUS No 872060 - RS (2023/0426281-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
não conheceu do
em que se alegava
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar e pleiteava a aplicação
da minorante do tráfico, com alteração do regime
inicial e substituição da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas
com base em fundadas razões, é válida e se a
reincidência do réu impede a aplicação da minorante
do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
estabelece que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas
posteriormente, que indiquem flagrante delito.
4. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber
a aproximação dos policiais configura fundadas
razões para a busca domiciliar, conforme precedente
do STF.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo
Tribunal local que manteve a condenação implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com o rito sumário do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

6. A reincidência do réu impede a aplicação da
minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido
o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do
regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a
quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
"1. A entrada forçada em
Tese de julgamento:
domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante
delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da
minorante do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006."
CF/1988, art. 5o, XI;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STF, RE n. 603.616
Jurisprudência relevante citada:
/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe de
; RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR,
10/5/2016
relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 910.729/MG, relator
6/3/2025
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
19/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLÉIA ROSANE VIEIRA
FERNANDES contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, busca corrigir
omissões da decisão monocrática e garantir uma interpretação mais favorável,
alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores. A defesa insiste na nulidade
da busca domiciliar, na redução da pena pelo privilégio do tráfico e na
adequação do regime e substituição da pena, conforme precedentes aplicáveis.
Requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com a
consequente absolvição da paciente. Subsidiariamente, a aplicação da fração
máxima do privilégio do tráfico (2/3 de redução da pena), com alteração do
regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, que o
agravo seja submetido à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para
julgamento colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não
conhecimento do agravo regimental ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

VOTO
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A Terceira Seção desta Corte Superior firmou a compreensão de que
a validade da busca pessoal e domiciliar está condicionada à existência de
fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das
peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial,
clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que
constitua corpo de delito.
No caso concreto, conforme os autos, durante patrulhamento de
rotina, os agentes de segurança avistaram um indivíduo que, ao perceber a
presença da polícia, empreendeu fuga, adentrando uma residência. No
momento em que tentava pular pela janela do quarto, foi interceptado pelos
policiais.
A propósito, segue a transcrição dos fundamentos apresentados pelo
Tribunal estadual para afastar a alegação defensiva de nulidade da busca
domiciliar (fls. 29-30):
Nada esclareceu sobre os fatos (CD fl.201). Essas foram as
provas produzidas nos autos. Assim, quanto ao delito tráfico, o
contexto 201). Essas foram as provas produzidas nos autos.
Assim, quanto ao delito tráfico, o contexto probatório demonstra
que a autoria atribuída às acusadas encontra amparo na palavra
coerente e segura dos policiais militares que fizeram a
abordagem. Verifica-se que durante patrulhamento de rotina, os
policiais avistaram um indivíduo que empreendeu fuga ao
perceber a presença da guarnição. O indivíduo entrou em uma
residência e quando tentava pular pela janela do quarto, foi
abordado. No interior da residência foram encontradas as
substâncias entorpecentes, sendo que parte dela foi localizada
no quarto em que uma das acusadas estava e o restante na
.
posse da outra que se encontrava na sala
Note-se, o caso concreto não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Também não se verifica a hipótese de revista exploratória ou de fishing
(pescaria probatória).
expedition
A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos
policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS

OBSERVÂNCIA
DAS
A
POSTERIORI.
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta
CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação
de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo
com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina
na região, evidencia a existência de fundadas razões para a
que resultou na apreensão de “1362 (mil,
busca domiciliar,
trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao
crack, pesando 478 g (quatrocentos e setenta e oito gramas),
450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à
maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas),
gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Dje de
; RE 1.491.517, rel. Min.
3/12/2024
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje de
; RE
28/11/2024
1466339 AgR, rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje de
; RHC n. 181.563/BA, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
8/1/2024
de
; RE 603.616/RO, rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
; HC n. 95.015/SP, rel. Min.
10/5/2016
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
.
24/4/2009
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
6/3/2025
Além disso, as instâncias de origem reconheceram a existência de
elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela
prática do crime de tráfico de drogas, considerando as circunstâncias da prisão
em flagrante, pois "foram localizadas 250 pedras de
embaladas e prontas
crack
para venda, 30 porções de maconha embaladas e prontas para a venda, além
de celulares e dinheiro".
Desse modo, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal
local implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna
com o rito sumário do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA POR PARTE DO RÉU.
MANTIDA A DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E ENTRADA
NO DOMICÍLIO.
1. Não obstante a defesa alegue que não houve a suposta fuga,
não há como os fatos serem reexaminados, em sede de habeas
, por demandar a análise do conjunto de provas, o que se
corpus
mostra inviável.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE
HABEAS CORPUS
NULIDADE
DA
REVISTA
PESSOAL
E
DA
BUSCA
DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. SIUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. DENÚNCIAS PRÉVIAS. ENTRADA FRANQUEADA.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, a abordagem foi realizada após os
policiais receberem denúncias pormenorizadas que indicavam
que o agravante estaria em determinada praça para entregar
uma porção da droga que comercializava, tudo o que foi
comprovado na abordagem e também confirmado pelas
declarações iniciais do próprio e de sua namorada.
III - Assente nesta Corte Superior que o
não se
habeas corpus
presta para a apreciação de alegações com necessidade de
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. Precedentes.
IV - A tese de ofensa ao direito ao si lêncio deixou de ser
apreciada porque foi invocada em indevida supressão de
instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 792.533/GO, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
13/9/2024
Quanto ao pleito de aplicação da minorante na fração máxima, o
Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 31-32):
Em relação ao apenamento de Cleia, nada a modificar.
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

[...]
Quanto à redutora pleiteada, não há como a mesma ser
reconhecida e aplicada, uma vez que, para que o réu faça jus à
benesse, é necessário que ele seja primário, de bons
antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e
nem integre organização criminosa, o que não ocorre no caso
em tela, tendo em vista que se trata de acusada reincidente,
com dedicação ao ilícito, obstada a aplicação da redutora.
Ainda, o regime de cumprimento de sua pena vai mantido no
inicial fechado, pois a definição do regime deve ser regrada
pelas disposições do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, c/c o artigo
42, da Lei de Drogas; tal se revela adequado, tendo em vista o
quantum de pena de 06 anos de reclusão e sua reincidência
(alínea , do referido artigo de lei), não comportando alteração.
b
Com efeito, descabe a aplicação da minorante do tráfico, prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, visto que não está preenchido o requisito da
primariedade.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
reincidência do acusado impede a aplicação da minorante do
tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da
primariedade exigido pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.373.218/MG, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo próprio.)
18/3/2025
28/3/2025
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33,
§ 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO APLICADA. RÉU
REINCIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
2. As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa
especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o
reconhecimento do tráfico privilegiado. Incidência da Súmula n.
83/STJ.
3. Agravo não provido.
(AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
, grifo próprio.)
26/3/2025
Por fim:
Quanto ao regime, a existência de circunstância judicial
desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como a
reincidência do agente, autorizam o estabelecimento do regime
imediatamente mais grave, de acordo com o
de pena
quantum
aplicado.
(AgRg no REsp n. 2.056.299/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48283042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/06/2025 13:15:58
Código de Controle do Documento: b4bba245-907f-4d8b-80ee-d209ecaa41ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 872.060 / RS
Número Registro: 2023/0426281-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01821755920178217000
01921700070341
1821755920178217000
1921700070341
50042550420178210019
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VANIA ALVES DA SILVEIRA
CORRÉU
: CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48447368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: 05f738f9-c54a-484e-9123-7e197dda8113

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: 05f738f9-c54a-484e-9123-7e197dda8113

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 872.060 / RS
Número Registro: 2023/042628-12
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01821755920178217000 01921700070341 1821755920178217000 1921700070341 50042550420178210019
Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VANIA ALVES DA SILVEIRA
CORRÉU
: CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E
CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS -
TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSDIREITO PENAL - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEIA ROSANE VIEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA46719477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/04/2025 01:16:48
Código de Controle do Documento: c1b0cc08-6a4d-49be-8cff-4cac04fd9875

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 08 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA46719477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/04/2025 01:16:48
Código de Controle do Documento: c1b0cc08-6a4d-49be-8cff-4cac04fd9875